Tribunal: TJDFT
Processo: 0735420-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735420-50.2023.8.07.0001 APELANTE: CELSO ANTONIO PAIVA FILHO APELADO: MIGUEL JALES DE SOUZA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CELSO ANTONIO PAIVA FILHO contra a sentença ID 59124083, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por MIGUEL JALES DE SOUZA, ora apelado. Nas razões recursais, o apelante requer, em suma, a gratuidade da justiça e a cassação/reforma do pronunciamento supracitado (ID 59124085). Para fundamentar o primeiro pleito, o apelante junta cópia da usa carteira de trabalho e declaração de hipossuficiência (IDs 59124086 e 59124088). Preparo não recolhido. No despacho ID 62695178, considerando que o apelante recolheu as custas iniciais, calculadas em R$ 660,95 (seiscentos e sessenta reais e noventa e cinco reais centavos) (IDs 59123491 e 59123492), e que a mera declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, determinei a intimação do apelante para que comprovasse a insuficiência de recursos no prazo de 5 (cinco) dias. Na ocasião, recomendei que informasse se recebe alguma renda e o respectivo valor, bem como que juntasse documentos que demonstrem que não dispor de verba para arcar com o preparo, com as despesas processuais e com os honorários advocatícios sucumbenciais, tais como a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e cartões de crédito. O apelante não se manifestou (certidão ID 63136181). Na decisão ID 63213531 indeferi a gratuidade da justiça e determinei o pagamento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Assim, oportunizado o pagamento do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator